Tribunal: STF
Processo: ARE 1460526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E SEUS ADITIVOS, QUE OSTENTAM A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO FIXO DE CAPITAL DE GIRO PARA PAGAMENTO PARCELADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015, QUE APENAS VEDA A CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO, AUTORIZANDO A REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR PELOS EMBARGANTES. RECURSO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E DE DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE ACOMPANHA A INICIAL. PARTE EMBARGANTE QUE RECLAMA, AINDA, A IMPROPRIEDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE LASTREIA A LIDE, SOB O ARGUMENTO DE QUE DESACOMPANHADA DOS CONTRATOS ANTERIORES POR ELA RENEGOCIADOS, E DA TOTALIDADE DE EXTRATOS DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS E DA CONTA-CORRENTE MANTIDAS ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO, NO MAIS, NESTE ASPECTO, DE VER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA ORIGEM, DEIXANDO O MAGISTRADO SINGULAR DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE À APRESENTAÇÃO DOS TAIS CONTRATOS ANTECEDENTES E EXTRATOS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM DADO ORIGEM À DÍVIDA. INSUBSISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO QUE, DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, PODERIA SER EXECUTADO AUTONOMAMENTE AINDA QUE SE TRATASSE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONFORME SÚMULA N. 300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TÍTULO QUE INSTRUI A LIDE, ADEMAIS, QUE TRATA DA CONCESSÃO DE CRÉDITO FIXO DE CAPITAL DE GIRO(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, caput e incisos I a III; 5º, caput e inciso XXXII; 170 e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592377 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 33), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/04/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente